Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701317-22.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, TÂNIA MARIA OLEARI AGRAVADA: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA DESPACHO CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a jurisprudência sobre a matéria em tela não está pacificada no âmbito da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 29417741 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CRISTIANO TELES FARINA, inscrito na OAB/DF no 53.506 e LUANA LIMA FREITAS, inscrita na OAB/DF no 28.708. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018